Tribunal: STF
Processo: ARE 1066792
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-04
Data de publicação: 2018-06-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCURADOR-GERAL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PARA INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 



    1.   O Supremo Tribunal Federal entende que o Procurador-Geral do Estado não possui legitimidade para ajuizar ações de controle de constitucionalidade, bem como interpor seus respectivos recursos, sem que as referidas peças processuais estejam subscritas ou ratificadas pelo Governador do Estado. Precedentes. 



    2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento.